Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 186 do CPC, a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações.
2. No caso, cassa-se a r. sentença que decretou a revelia sem análise da contestação tempestivamente apresentada pela Defensoria Pública, em afronta ao devido processo legal.
3. Recurso conhecido e provido.